Tribunal: TJES
Processo: 0010266-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010266-82.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAO JORGE ANICETO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO CURSO ANTES DO PRAZO LEGAL. COLAÇÃO DE GRAU POSTERIOR. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A exigência prevista no artigo 30, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar nº 467/2008, refere-se à conclusão do curso superior, e não à colação de grau, que constitui ato solene meramente declaratório.

2. Restando demonstrado que o candidato concluiu integralmente o curso antes da data limite para formação dos quadros de acesso, o cumprimento do requisito legal está configurado, ainda que a colação de grau tenha ocorrido posteriormente.

3. A interpretação excessivamente formal da norma, que desconsidera a conclusão do curso antes do prazo exigido, revela-se desarrazoada e contrária aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, ainda, por igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0010266-82.2017.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Adão Jorge Aniceto da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Adão Jorge Aniceto da Silva contra o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que concedeu a segurança para garantir a inclusão do impetrante no Quadro de Acesso à promoção ao posto de 2º Tenente QOA (Quadro de Oficiais da Administração) da Polícia Militar do Estado, pelo critério de antiguidade e merecimento, publicado no BECG nº 007, de 27.03.2017.

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença violou a legislação vigente, pois a ausência do diploma de conclusão de curso superior para participar do Quadro de Acesso da PMES impede a promoção do impetrante; (b) a legislação estadual prevê que as informações para o quadro de acesso devem ser colhidas até 31/12/2016, e o impetrante somente colou grau em 23/02/2017, razão pela qual não preenchia o requisito essencial para a promoção; (c) o diploma ou a colação de grau são documentos indispensáveis para comprovar a formação superior, não sendo possível suprir tal exigência por mera declaração de conclusão do curso; (d) a decisão recorrida interferiu indevidamente no mérito administrativo, desconsiderando a discricionariedade da Administração Pública na formação do Quadro de Acesso; e (e) há precedentes jurisprudenciais no sentido de que a ausência do diploma ou certidão de colação de grau no prazo estipulado impede a inclusão no Quadro de Acesso.

Contrarrazões não apresentadas.

Manifestação da douta Procuradoria pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia posta nos autos versa sobre a legalidade do ato administrativo que excluiu o recorrido do quadro de acesso à promoção ao posto de 2º Tenente QOA da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O fundamento para tal exclusão foi o fato de o recorrido não ter apresentado diploma de curso superior até a data de encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso, em 31/12/2016, conforme exigência contida no artigo 30, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar nº 467/2008.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que o recorrido concluiu integralmente o curso superior de Licenciatura em Informática no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) em 09/12/2016, tendo solicitado a colação de grau em 06/12/2016. Ocorre que, por circunstâncias alheias à sua vontade, a colação de grau apenas veio a ocorrer em 23/02/2017. A Administração Pública, ao interpretar rigidamente a exigência legal, considerou que o requisito do diploma de ensino superior não estaria atendido até 31/12/2016, razão pela qual excluiu o recorrido do quadro de acesso à promoção.

Entretanto, há que se diferenciar a efetiva conclusão do curso superior, que se deu em 09/12/2016, e a colação de grau, que constitui ato solene e meramente formal, sem interferir na data em que o aluno efetivamente preencheu os requisitos acadêmicos exigidos pela instituição de ensino. A exigência prevista no artigo 30, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar nº 467/2008, refere-se à conclusão do curso, e não à obtenção formal do diploma. A interpretação estritamente literal da norma não pode prevalecer em detrimento da razoabilidade e da finalidade do requisito legal, que visa garantir que o candidato tenha adquirido o conhecimento necessário para ocupar o cargo de 2º Tenente QOA.

Nesse sentido, como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
apesar de a Colação de Grau ter ocorrido somente em 23.02.2017, entendo que ela tem efeito declaratório quanto à informação do momento de conclusão do Curso Superior. Ou seja, dentre outras finalidades irrelevantes para o caso, esse ato solene tem o condão de atestar a ocorrência da conclusão de Ensino Superior. Nessa perspectiva, em que pese o posterior acontecimento da Colação de Grau, seus efeitos retroagirão à data na qual houve a finalização do Curso, para fins da comprovação de conclusão do Ensino Superior.”.

É o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR COMPROVAÇÃO DE CURSO SUPERIOR COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TODO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DENTRO DO PRAZO DEMONSTRAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM DATA POSTERIOR VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO SENTENÇA MANTIDA. 1. Na forma preconizada pela Lei Complementar nº 864/2017, deve o servidor militar apresentar à comissão de processamento o diploma do curso por ele desempenhado para fins de promoção na carreira (art. 25), sendo que, na esteira da jurisprudência do C. STJ, o certificado de conclusão de curso também se revela meio hábil à comprovação do nível de escolaridade do candidato. 2. A documentação apresentada pelo impetrante revela a conclusão de todo o conteúdo programática dentro do prazo estabelecido para o encerramento das alterações no quadro de acesso da carreira militar (31.12.2017), restando pendente tão somente a colação de grau que ocorreu em 12.01.2018, de forma que aquele ostenta a qualidade de graduado no curso. 3. Sentença mantida. (TJES, Remessa Necessária nº
0010236-13.2018.8.08.0024, Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, Data da publicação: 28/jun/2019)

Assim, verifica-se que o juízo de primeiro grau acertadamente concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo que a conclusão do curso superior antes da data limite de 31/12/2016 preenchia a exigência do artigo 30, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar nº 467/2008. Como resultado, o ato administrativo que excluiu o recorrido do quadro de acesso à promoção revela-se ilegal e desarrazoado, merecendo ser anulado. Ressalto que não se trata de indevida incursão no mérito administrativo, mas de controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.
Julgo prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.